Tribunal: TJES
Processo: 5041405-54.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041405-54.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA

RECORRIDO: ISABELA VAGO GOMES

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. OFERTA VINCULANTE DE CAMPANHA PROMOCIONAL. MENSALIDADE FIXADA EM VALOR PROMOCIONAL ATÉ O FINAL DO CURSO. DESCUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 30 E 35 DO CDC. VÍNCULO CONTRATUAL FORMADO A PARTIR DA OFERTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição de ensino em face de sentença que a condenou ao cumprimento das condições ofertadas em campanha promocional referente ao curso de Jornalismo (Comunicação Social), com fixação do valor da mensalidade em R$ 759,50 até o final do curso.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Vinculação do fornecedor às condições de oferta publicamente veiculadas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à ausência de previsão de reajuste no valor promocional estipulado.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovado que a proposta encaminhada à autora previa, de forma clara, os descontos aplicáveis e o valor final da mensalidade, sem menção a reajustes anuais.

O preposto da recorrente confirmou expressamente, por aplicativo de mensagens, que o valor da mensalidade após o primeiro ano seria fixado em R$ 759,50, o que vincula a instituição ao cumprimento da oferta.

Ausência de fornecimento de qualquer informação sobre incidência de reajuste anual, não sendo viável a inclusão.

Aplicação dos arts. 30 e 35 do CDC, que estabelecem a força vinculativa da publicidade e a possibilidade de o consumidor exigir o cumprimento da oferta.

Jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade da empresa fornecedora de serviço pelo descumprimento de oferta vinculativa feita por preposto.

Manutenção da sentença nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, que permite a fundamentação por remissão à decisão de primeiro grau.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
É vinculante a oferta de campanha promocional veiculada por instituição de ensino, inclusive quando realizada por preposto, obrigando o fornecedor ao cumprimento integral das condições publicitadas, nos termos dos arts. 30 e 35 do CDC.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor – arts. 14, 30, 35 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP – APL: 1001309-03.2014.8.26.0114, Rel. Ana Maria Baldy, j. 30/09/2016, 6ª Câmara de Direito Privado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5041405-54.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA

RECORRIDA: ISABELA VAGO GOMES

JUÍZA RELATORA: DRA. MAIZA SILVA SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. OFERTA VINCULANTE DE CAMPANHA PROMOCIONAL. MENSALIDADE FIXADA EM VALOR PROMOCIONAL ATÉ O FINAL DO CURSO. DESCUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 30 E 35 DO CDC. VÍNCULO CONTRATUAL FORMADO A PARTIR DA OFERTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição de ensino em face de sentença que a condenou ao cumprimento das condições ofertadas em campanha promocional referente ao curso de Jornalismo (Comunicação Social), com fixação do valor da mensalidade em R$ 759,50 até o final do curso.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Vinculação do fornecedor às condições de oferta publicamente veiculadas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à ausência de previsão de reajuste no valor promocional estipulado.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovado que a proposta encaminhada à autora previa, de forma clara, os descontos aplicáveis e o valor final da mensalidade, sem menção a reajustes anuais.

O preposto da recorrente confirmou expressamente, por aplicativo de mensagens, que o valor da mensalidade após o primeiro ano seria fixado em R$ 759,50, o que vincula a instituição ao cumprimento da oferta.

Ausência de fornecimento de qualquer informação sobre incidência de reajuste anual, não sendo viável a inclusão.

Aplicação dos arts. 30 e 35 do CDC, que estabelecem a força vinculativa da publicidade e a possibilidade de o consumidor exigir o cumprimento da oferta.

Jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade da empresa fornecedora de serviço pelo descumprimento de oferta vinculativa feita por preposto.

Manutenção da sentença nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, que permite a fundamentação por remissão à decisão de primeiro grau.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
É vinculante a oferta de campanha promocional veiculada por instituição de ensino, inclusive quando realizada por preposto, obrigando o fornecedor ao cumprimento integral das condições publicitadas, nos termos dos arts. 30 e 35 do CDC.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor – arts. 14, 30, 35 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP – APL: 1001309-03.2014.8.26.0114, Rel. Ana Maria Baldy, j. 30/09/2016, 6ª Câmara de Direito Privado.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora alega que recebeu por e-mail proposta para ingresso no curso de Comunicação Social – Jornalismo na instituição requerida, com as seguintes condições promocionais: 80% de desconto na primeira mensalidade (R$ 151,90), 50% de desconto durante o primeiro ano (R$ 379,75), e, após esse período, o valor integral de R$ 759,50 até a conclusão do curso. Contudo, no momento da rematrícula, foi surpreendida com a cobrança do valor integral da mensalidade, em desacordo com a oferta.

Diante disso, requer a condenação da requerida ao cumprimento integral das condições previstas na campanha promocional n.º 062, garantindo os descontos oferecidos até o término do curso, sob pena de multa diária de R$ 100,00. Pleiteia, ainda, indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo Art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido autoral, CONDENANDO a parte requerida ao cumprimento da “Campanha Comercial n° 062”, para o curso de “Jornalismo (Comunicação Social)” ficando estabelecido o “Valor Promocional”, até o final do curso, no montante de R$ 759,50 (setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos).

Irresignada, a requerida destaca que a Campanha Comercial nº 062 não prevê qualquer congelamento de preços, ficando estipulado que a partir do segundo ano do curso o desconto promocional seria de 30%. Discorre que a pretensão da parte autora, ao buscar o congelamento dos valores, compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e coloca em risco a viabilidade da prestação dos serviços educacionais. Assim sendo, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, manutenção do valor promocional com o acréscimo do reajuste anual previsto na Lei n° 9.870/99.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que ambas as razões recursais não merecem prosperar.

Ao analisar os autos, verifico que a recorrente descumpriu oferta vinculativa quanto ao valor promocional da mensalidade do curso universitário, previamente estipulada em R$ 759,50 (setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), valor este que deveria vigorar a partir do segundo ano até o término da graduação.

Destaca-se que a própria empresa, por meio de preposto, confirmou expressamente à consumidora, via aplicativo de mensagens (ID nº 12301358), que o valor da mensalidade seria fixado em R$ 759,50 após o primeiro ano do curso, sem qualquer menção a reajustes anuais.

Nesse contexto, considerando o caráter vinculativo da oferta realizada, impõe-se à recorrente o dever de cumprir integralmente as condições informadas no momento da contratação, nos termos dos arts. 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor. Tais dispositivos estabelecem que toda informação ou publicidade obriga o fornecedor, integrando o contrato celebrado, e garantem ao consumidor o direito de exigir o cumprimento forçado da oferta:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

A jurisprudência pátria corrobora tal entendimento, reconhecendo a força obrigatória das ofertas realizadas, inclusive por prepostos, como ilustra o seguinte precedente:

PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais - Recusa de contratação de plano de saúde – Posterior descumprimento de oferta de preço - Oferta que, no âmbito do CDC, possui caráter abrangente e força vinculante, mesmo quando efetuada por prepostos ou representantes autônomos do fornecedor - Responsabilidade solidária Inteligência do art. 34 do CDC - Precedente do C. STJ [...] – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 10013090320148260114 SP 1001309-03.2014.8.26.0114, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 30/09/2016, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2016).

Dessa forma, diante do descumprimento da oferta contratual, impõe-se à recorrente a obrigação de ajustar o contrato da autora, mantendo o valor da mensalidade em R$ 759,50 até a conclusão do curso de graduação.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Conforme consta da exordial, recebeu via e-mail, a oportunidade de ingressar no curso de Comunicação Social e Jornalismo, na faculdade requerida, onde lhe foi ofertada o seguinte: 80% (oitenta por cento), de desconto na primeira parcela (R$151,90), 50% (cinquenta por cento), no primeiro ano (R$379,75) e, após este período pagaria R$759,50 até o final do curso. Ocorre que no ato da rematrícula, foi surpreendida com o valor integral do boleto. Vale ressaltar, que na “CAMPANHA COMERCIAL n° 062”, nada se fala sobre reajuste ou aumento proporcional do contrato. Sendo assim, a campanha ainda estipula que para o curso de “Jornalismo (Comunicação Social)” ficou estabelecido o “Valor Promocional”, até o final do curso, o montante de R$ 759,50 (setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos). Nesse sentido, vislumbro substrato probatório suficiente para sustentar a tese alegada a fim de que se cumpra o valor da “CAMPANHA COMERCIAL n° 062”, no montante de R$ 759,50 (setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos).

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)